Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703007-23.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA RECORRIDO: NAJILA ARRUDA FERREIRA, MARCIO TEIXEIRA DUARTE DECISÃO Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Assim, determino a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, em razão do pedido de sustentação oral (ID 62465559), excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital